Tribunal: STF
Processo: ARE 1591678
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Alegação de violação ao art.  5º, X e XI, da Constituição Federal. Deficiência de fundamentação da repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame: 
1. A decisão anterior. Decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul que, em 06 de dezembro de 2024, não homologou o flagrante e relaxou a prisão de V. U. J M. 
2. O recurso. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, requerendo a reforma da decisão do Juízo de origem a fim de que seja decretada a prisão preventiva do réu, para a garantia da ordem pública. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão é: se estão presentes os requisitos para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido. 
III. Razões de decidir 
4. No caso em tela, o recorrido foi preso em flagrante na posse de 222 gramas de maconha, uma balança de precisão, rolo de papel filme e um celular. Em sede de audiência de custódia, o recorrido teve a sua prisão relaxada. 
5. Constata-se que não assiste razão ao recurso ministerial ao requerer a decretação da prisão preventiva, porquanto não observa-se a presença de periculum libertatis. Muito embora estejam presentes os indícios de autoria e materialidade, não vislumbro contemporaneidade no pleito requerido pelo Parquet, visto que não há notícias, desde a soltura do recorrido - 06 de dezembro de 2024, ou seja, há mais de cinco meses -, de que tenha incorrido em outras práticas delitivas. 
6. Além disso, o delito pelo qual o recorrido está sendo processado fora praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, o acusado é primário e não apresenta nenhuma ação penal em curso, exceto esta ora em análise. 
7. Diante dos elementos dos autos, não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, de forma que vai mantida a decisão vergastada. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso desprovido.”
(Recurso em sentido estrito nº  5000723-80.2025.8.21.0006/RS, 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator Desembargador Marcelo Machado Bertoluci, j. 20.05.2025)

Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal, defendendo a licitude da busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial, ao argumento de que havia fundada suspeita lastreada em denúncia anônima qualificada, diligências prévias e consentimento do recorrido para ingresso no domicílio.
Alega, ainda, que o acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), segundo a qual é válida a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem situação de flagrante delito.
Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a licitude das provas obtidas e restabelecer a decisão que as considerou válidas.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, opina pelo desprovimento do agravo para que não seja conhecido o recurso extraordinário (Doc. 55). Consta da ementa da mencionada peça:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º INCISOS X E XI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual, no qual se pleiteia o reconhecimento da legalidade de busca pessoal e domiciliar, sob a tese de que o acórdão regional teria conferido extensão indevida aos incisos X e XI do artigo 5º da Constituição Federal. 
2. Em breve análise do acórdão recorrido, verifica-se que o objeto de discussão apreciado pela Corte de origem restringiu-se, exclusivamente, à viabilidade da prisão preventiva no caso concreto, sem adentrar na validade jurídica da abordagem policial originária. 
3. A despeito de a parte recorrente ter suscitado supostas violações constitucionais em sede de embargos de declaração, a ausência de debate prévio sobre a legalidade da busca pessoal pela autoridade policial impede o reconhecimento do prequestionamento, inclusive na sua forma ficta (Art. 1.025 do CPC), ante a nítida inovação recursal.
4. Para se concluir de maneira diversa daquela assentada no tribunal a quo, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório para aferir a existência, ou não, de 'fundada suspeita', providência vedada em sede de recurso extremo, atraindo a incidência do óbice contido na Súmula 279 do STF. 
- Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo.”

É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma específica e fundamentada, a existência de questão constitucional com relevância que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 
O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Além disso, no caso em exame, verifica-se a ausência de prequestionamento explícito das matérias constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. 
O acórdão recorrido limitou-se a examinar a controvérsia sob o enfoque da legislação infraconstitucional aplicável, especialmente o art. 312 do Código de Processo Penal, concluindo pela inexistência de elementos concretos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva, notadamente diante da ausência de periculum libertatis e de contemporaneidade. 
Não houve, portanto, enfrentamento direto e específico dos dispositivos constitucionais tidos por violados, circunstância que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 
Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da aplicação, na hipótese, do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, ainda que superados tais óbices, verifica-se que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem (que restringiu sua análise à segregação cautelar) e examinar as pretensões da parte agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, em que se impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do recorrente, apontado como líder de facção criminosa vinculada ao PCC. Alegou-se violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, por inexistirem provas contemporâneas e idôneas que justificassem a manutenção da prisão cautelar. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais (arts. 312, 313 e 318 do CPP), atraindo o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. As alegadas ofensas à Constituição são indiretas ou reflexas, pois dependem da análise prévia da legalidade da decisão com base em normas processuais penais. 7. Esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que o controle da contemporaneidade e proporcionalidade da prisão preventiva é matéria infraconstitucional (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. (...)”
(ARE 1576897 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10-12-2025 - grifei)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1552217 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-07-2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente